Tribunal: TJES
Processo: 0008815-56.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008815-56.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAILTON CONCEICAO LORENZONI e outros
APELADO: JOAO MANOEL PESSINI DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - FURTO DE MOTOCICLETA - PARALISAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO LOCATÁRIO DE PROMOVER A MUDANÇA DE TITULARIDADE JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
-
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE KETHELLEN E OUTRO DESPROVIDO. APELO DE JOÃO MANOEL PROVIDO.

1 – Inafastável a conclusão alcançada pelo juízo
a quo,
no sentido de que não houve culpa do requerido JOÃO MANOEL quanto ao furto da motocicleta dos autores, ocorrido em 11/09/2018, ou seja, na semana posterior ao corte de energia elétrica no imóvel, que se deu de 31/08/2018 a 04/09/2028, não havendo que se falar em nexo de causalidade entre a conduta daquele o dano alegado.

2 - Não obstante, quanto à responsabilização civil pelos danos morais ditos sofridos, em decorrência do corte de energia, a sentença merece reparo, porquanto do contrato de locação firmado entre as partes é possível observar, em sua cláusula 04, que compete ao locatário realizar a transferência da ligação e da conta de luz na EDP para seu nome, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do instrumento.

3 - Em consequência, por tratar-se de obrigação de natureza pessoal e não
propter rem,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há que se cogitar na responsabilização do locador pelos danos sofridos pelo locatário, quando era sua a responsabilidade de realizar a troca de titularidade perante a EDP, nos exatos termos do contrato.

4 -
In casu,

a interrupção do fornecimento de energia se verificou entre os dias
31/08/2018 e 04/09/2018
, ao passo que
a pactuação relativa à locação ocorreu em 25/06/2018
(fls. 09 v. a 11.v), com vistoria ocorrida na mesma data, ou seja, cerca de dois meses antes do referido corte.

5 - Recursos conhecidos. Recurso de Kethellen e outro desprovido e apelo de João Manoel provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao apelo de João Manoel Pessini dos Santos e negar provimento ao apelo de Kethellen da Silva Meroto Lorenzoni e outro, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008815-56.2020.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: KETHELLEN DA SILVA MEROTO LORENZONI E ADAILTON CONCEIÇÃO LORENZONI

APELADO/APELANTE: JOÃO MANOEL PESSINI DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
JOÃO MANOEL PESSINI DOS SANTOS
e o outro por
KETHELLEN DA SILVA MEROTO LORENZONI E OUTRO,

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação indenizatória,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor.

Em suas razões de fls. 98/106, sustenta o apelante, JOÃO MANOEL PESSINI DOS SANTOS, a inexistência do dano moral, porquanto o contrato de locação previa a responsabilidade dos autores quanto a troca de titularidade de energia, no prazo de 30 (trinta) dias. Assim, caso esta tivesse sido realizada perante a concessionária de energia, não ocorreria a suspensão do serviço, de modo que não há que se falar em indenização a tal título.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum,
sob pena de enriquecimento ilícito.

Os autores, por sua vez, em seu apelo de fls. 115/120, afirmam que, como o imóvel ficou sem energia, guardaram sua motocicleta na garagem do prédio e foram pernoitar na residência de seus pais, sendo que ladrões, aproveitando-se de tal situação, furtaram o bem.

Assim, relatam que há nexo de causalidade entre o furto ocorrido e a falta de energia, razão pela qual deve ser majorado o valor arbitrado.

Pois bem.

Em síntese, alegam os autores que em julho de 2018 locaram apartamento do demandado para fins residenciais. Contudo, ao adentrarem no imóvel, logo na primeira semana, tiveram o fornecimento de energia cortado por débitos pretéritos.

Aduzem que a chave do imóvel não havia sido entregue antes da contratação, sendo responsabilidade do requerido em disponibilizar o imóvel em perfeitas condições de moradia e habitabilidade.

Pontuam que a existência de garagem no local, possibilitando a segurança do veículo para que este não pernoitasse na rua, foi um dos motivos para locação do bem.

Relatam que por não conseguirem solucionar a questão junto ao réu e à EDP Escelsa, ficaram aguardando a mudança na residência de seus pais, sendo que, no dia 11/09/2018, o veículo do autor foi roubado, fato que não teria ocorrido caso já estivessem residindo no local, que possui garagem fechada.

O réu JOÃO MANOEL, por sua vez, afirmou que a suspensão da energia ocorreu pelo breve período de 29/08/2018 a 04/09/2018, dias antes do furto da motocicleta, bem como que tal fato teria ocorrido na residência dos autores, no bairro Aquidaban. Ainda, que na vistoria do imóvel realizada pelo intermediador Antônio José Dinis Vasco, teriam sido atestadas as plenas condições de habitabilidade, conforme declaração firmada.

Destaca que apesar de os autores postularem o ressarcimento do valor do veículo furtado, o mesmo foi recuperado e transferido à requerente KETHELLEN em 28/10/2019.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a preliminar de inovação recursal aduzida por João Manoel Pessini dos Santos não merece acolhida, uma vez que a alegação deduzida na exordial diz respeito à impossibilidade de plena utilização do imóvel, em razão da falta de energia elétrica, o que se repete em sede recursal.

Não obstante, a narrativa relativa ao local em que a motocicleta estava, que efetivamente foi alterada no apelo, não implica em prejuízo ao requerido, pois a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
torna tal questão irrelevante.

Isso porque, ficou demonstrada ausência de responsabilidade d
o réu JOÃO MANOEL quanto ao furto da motocicleta, ocorrido em 11/09/2018, pois tal fato se deu na semana posterior ao corte de energia, verificado no período de 31/08/2018 a 04/09/2028, não havendo que se falar em nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano alegado.

Ocorre que os danos extrapatrimoniais reconhecidos na sentença se referiram ao corte de energia. A respeito, porém, entendo que o
decisum
merece reparo.

Isso porque, apesar de o requerido confirmar que houve a interrupção do fornecimento de energia entre os dias
31/08/2018 e 04/09/2018
, observa-se
que a pactuação do contrato de locação ocorreu em 25/06/2018
(fls. 09 v. a 11.v), com vistoria ocorrida na mesma data, ou seja, cerca de dois meses antes do referido corte.

E do contrato é possível observar, em sua cláusula 04 que
"(...) O LOCATÁRIO(a) providenciará o seguro contra incêndio e sinistros do imóvel, e, ainda,
a transferência a ligação e conta de luz na EDP ESCELSA para seu nome, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do previsto instrumento."

Em consequência, por tratar-se de obrigação de natureza pessoal e não
propter rem,
apesar de o vínculo não poder ser oponível à concessionária de energia elétrica - e, frise-se, não é esse o caso dos autos, pois não se trata de ação na qual se discute a regularidade da paralisação do fornecimento - não há que se cogitar na responsabilização do locador pelos danos sofridos pelo locatário, quando era sua a responsabilidade de realizar a troca de titularidade perante a EDP, nos exatos termos do contrato.

Nessa toada, “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.(STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

Assim, em que pese a certeza de que o corte no fornecimento de energia é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, ocorre que tal fato se deu pela inércia dos locatários em realizar a troca de titularidade junto à concessionária.

Caso os locatários tivessem cumprido a obrigação, inviável seria a paralisação do serviço, pois a empresa de energia estaria impossibilitada de realizar o corte por dívida de terceiros, além daqueles tomarem ciência acerca de possível débito e diligenciarem junto ao proprietário do bem quanto a efetiva quitação.

Sob tais premissas, conheço de ambos os recursos. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação de KETHELLEN DA SILVA MEROTO LORENZONI E ADAILTON CONCEIÇÃO LORENZONI e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de JOÃO MANOEL PESSINI DOS SANTOS, para afastar sua condenação ao pagamento da verba indenizatória fixada em sentença.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando KETHELLEN DA SILVA MEROTO LORENZONI E ADAILTON CONCEIÇÃO LORENZONI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa atualizado, mantendo, todavia, suspensa sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Kethellen da Silva Meroto Lorenzoni e Adailton Conceição Lorenzoni e dar provimento ao recurso interposto por João Manoel Pessini dos Santos.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.